Tribunal: TJMT
Processo: 1045031-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045031-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (APELANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.221.416/0001-59 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), PAOLA REIS LACERDA DE BARROS - CPF: 032.998.261-31 (ADVOGADO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Dir
eito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Cancelamento De Protesto E Indenização Por Danos Morais. Contrato Verbal. Ausência De Prova Da Relação Contratual. Duplicata Sem Lastro. Protesto Indevido. Dano Moral Configurado. Ação De Cobrança Improcedente.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória cumulada com indenização ajuizada por pessoa jurídica para desconstituir duplicata mercantil, protestada pela transportadora, sob alegação de inexistência de relação contratual. Pedido de cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica capaz de justificar a emissão da duplicata; e (ii) a legalidade do protesto e eventual configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato escrito e insuficiência dos documentos apresentados (notas fiscais sem aceite e conversas de WhatsApp sem ata notarial e relatórios unilaterais) para comprovar a contratação e a efetiva prestação dos serviços.

4. A duplicata protestada não possui lastro em obrigação válida, tornando o protesto indevido.

5. O protesto indevido de duplicata gera dano moral presumido à pessoa jurídica, atingindo sua honra objetiva e sua credibilidade no mercado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação declaratória, reconhecendo a inexigibilidade da duplicata e determinando o cancelamento do protesto, além de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Ação de cobrança conexa julgada improcedente.

Tese de julgamento: "
A duplicata mercantil protestada sem comprovação da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços é inexigível, e seu protesto enseja dano moral presumido
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 384; Lei 5.474/1968, art. 15; Lei 9.492/1997, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP; STJ, AgInt no AREsp 2042266/SP; TJ-MG, AC 5136436-10.2016.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1045031-51.2022.8.11.0041

Trata-
se de Recurso de Apelação interposto por
SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em julgamento conjunto desta Ação Declaratória de Inexistência de Dívida proposta com a Ação de Cobrança n. 1042681-56.2023.8.11.0041, resolveu o mérito de ambas as lides.

A Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulação de Título e Pedido de Danos Morais, proposta pela Apelante em face de
Dall Agnol Transportes EIRELI
e da
Cooperativa de Crédito – Sicredi Ouro Verde MT
, teve os pedidos julgados improcedentes. O Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Cooperativa de Crédito e, no mérito, reconheceu a validade da dívida (R$ 25.012,34) e do protesto em razão de contrato de transporte de grãos.

Por outro lado, julgou procedente o pedido feito na Ação de Cobrança n. 1042681-56.2023.8.11.0041, promovida por
Dall Agnol Transportes Eireli
, e compeliu a Apelante a pagar os valores devidos, em virtude do transporte realizado em setembro e outubro de 2020, além de reconhecer a má-fé processual da devedora.

Ao final, compeliu a Apelante a arcar o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da Ação Declaratória e mais 20% (vinte por cento) do valor da condenação na Ação de Cobrança.

O Juiz da causa reconheceu a validade do contrato verbal de transporte de cargas, comprovado pelos elementos documentais e afastou a configuração de dano moral decorrente do protesto.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, a fragilidade das provas documentais, sobretudo mensagens de
WhatsApp
desacompanhadas de ata notarial e comprovantes de entrega sem assinatura.

Alegou ausência de contrato formal escrito, o que comprometeria a validade da cobrança e do protesto.

Arguiu a ilegalidade do protesto por falta de notificação prévia e ausência de relação contratual. Por esse motivo, disse que está configurada a lesão à sua reputação, de maneira que é necessário condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos feitos nesta demanda e improcedente o de cobrança (ação conexa), bem como a exclusão da litigância de má-fé.

Nas contrarrazões apresentadas pela
Dall Agnol Transportes Ltda.
, sustentou a preliminar de inovação recursal, diante da tentativa de a Apelante discutir matéria fática não ventilada na fase de conhecimento, agravada pela sua condição de revel na ação de cobrança, além da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Contrarrazões do banco Sicredi Ouro Verde MT no ID 277481922.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda
. ajuizou esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais em desfavor do banco
Sicredi Ouro Verde MT
e da pessoa jurídica
Dall Agnol Transportes EIRELI
, ao argumento de que não reconhece a dívida representada em duplicata mercantil, no valor de R$ 25.012,34 (vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos), que ensejou protesto de seu nome no 4o Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Cuiabá.

Aduziu que inexiste qualquer relação contratual que justificasse a emissão da duplicata mercantil, e que a cobrança é indevida, porque o título carece dos requisitos de validade, nos termos do art. 104 do Código Civil e legislação cambial.

Sustentou que o protesto seria indevido, causando-lhe prejuízo, especialmente pela perda de oportunidade de obter crédito via PRONAMPE.

Pleiteou tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto. No mérito, pediu a declaração de inexistência da dívida, a confirmação da tutela de urgência, além de indenização por danos materiais (honorários contratuais e custas do processo) e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, a fim de suspender os efeitos do protesto (ID 277480896).

Na contestação apresentada pela transportadora
Dall Agnol Transportes EIRELI
, afirmou ter prestado serviços de transporte de grãos (milho) para a Apelante nos meses de setembro e outubro de 2020, por meio de contrato verbal, cuja execução dos transportes fora comprovada por notas fiscais (sem assinatura do recebedor), relatórios unilaterais e conversas de WhatsApp acerca da inexistência do pagamento dos serviços.

Arguiu que o inadimplemento gerou o débito no valor de R$ 25.012,34 (vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos), tendo sido realizadas tentativas extrajudiciais de cobrança, inclusive com emissão de boleto bancário pela Cooperativa demandada, além da prévia ciência da Apelante, que foi advertida da possibilidade de protesto.

Em síntese, defendeu que há clara relação jurídica com a Apelante, e que o protesto foi legítimo, baseado no inadimplemento dos serviços prestados. Pediu a revogação da tutela de urgência, a improcedência do pedido declaratório e indenizatório, além de condenação da Apelante em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Além disso, a empresa de transporte disse que, diante da inadimplência fundada nos mesmos fatos ora tratados, ajuizou no 1o Juizado Especial a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1000563-25.2022.8.11.0001), na qual a Apelante foi citada e não apresentou defesa. Contudo, conforme resultado final deste processo, cuja sentença foi anexada no ID 277481907, a Juíza acolheu a exceção de pré-executividade porque a duplicata mercantil sem aceite, acompanhada de notas fiscais apócrifas, não configura título líquido, certo e exigível. De conseguinte, a execução foi extinta.

Considerando o resultado do julgamento acima, a
Dall Agnol Transportes EIRELI
resolveu propor a Ação de Cobrança n. 1042681-56.2023.8.11.0041, que foi associada a este feito, uma vez que a empresa busca receber o valor protestado: R$ 25.012,34 (vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos).

A Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT pediu, em síntese, a sua exclusão do polo passivo por não ter relação jurídica com o caso, haja vista ter emitido boleto de cobrança na condição de mera mandatária da empresa de transportes.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade da
Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT
, e reconheceu a validade da relação jurídica entre a Apelante e
Dall Agnol Transportes

Eireli
, mediante apresentação de notas fiscais, conversas via WhatsApp e comprovantes de recebimento de carga.

Fixou como pontos controvertidos: (i) validade da contratação dos serviços de transporte, (ii) higidez da duplicata mercantil protestada, (iii) existência, ou não, da dívida e a (iv) configuração de dano moral indenizável.

No mais, indeferiu a produção de prova oral e promoveu o julgamento antecipado da lide.

Ao prolatar sentença única, o Juiz de 1o grau resolveu, primeiro, o mérito desta
Ação Declaratória
. Revogou a tutela de urgência inicialmente deferida, fundamentou que o protesto levado a efeito pela
Dall Agnol Transportes Eireli
é lícito e legítimo, visto que decorre de inadimplemento do contrato verbal de transporte de cargas.

Julgou improcedente o pedido declaratório, confirmou a existência da dívida (R$ 25.012,34), e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e morais, uma vez que o protesto se deu dentro dos limites legais e a Apelante tinha pleno conhecimento do débito.

Ao final, condenou a Apelante por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos II e III do CPC, por intentar demanda sabidamente infundada, e lhe impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, além de ser compelida a arcar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em seguida, na Ação de Cobrança n. 1042681-56.2023.8.11.0041 movida por
Dall Agnol Transportes EIRELI,
decretou a revelia da Apelante que, embora citada, não apresentou contestação.

Aplicou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, corroborada por prova documental (notas fiscais, relatórios e comunicação via
WhatsApp
da possibilidade protesto de duplicata) e condenou a Apelante ao pagamento da dívida protestada, no valor de R$ 25.012,34 (vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos), mediante juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento.

A Apelante, também, foi compelida a arcar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente sustentou a fragilidade probatória (notas fiscais,
prints
de
WhatsApp
e relatórios), ao argumento de que são unilaterais, frágeis, desprovidos de autenticação e sem assinaturas.

Alegou que as conversas de
WhatsApp
não foram acompanhadas de ata notarial, em violação ao disposto no art. 384 do CPC, o que compromete sua validade como meio de prova. Além disso, arguiu que a identidade dos interlocutores das conversas não está comprovada, e não há menção ao nome do sócio da Apelante, Sr.
Nerowillian Dias de Souza
.

Afirma que os documentos de suposta entrega não contêm assinaturas válidas ou qualquer elemento que vincule a Apelante ao negócio discutido.

Destacou que a Apelada foi vencida na ação proposta no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que tinha como base os mesmos documentos que instruem a Ação de Cobrança conexa, face à insuficiência da prova apresentada.

Quanto ao protesto, disse que não tem lastro em obrigação válida, e configura prática abusiva, sobretudo porque não houve notificação prévia (art. 9o da Lei 9.492/97) e a nota fiscal está desacompanhada de aceite e do comprovante de entrega, com assinatura de preposto, de maneira que não constitui título hábil para ensejar protesto.

Arguiu que o protesto e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito frustraram o acesso ao crédito via PRONAMPE, o que configura, segundo a Apelante, dano moral presumido.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença e a reversão da condenação por má-fé em face da Apelada. Em pedido alternativo, que seja excluída tal condenação.

Esclarecidos os fatos, passo a enfrentar, primeiro, as preliminares arguidas nas contrarrazões.

-
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE
.

Sem embargo à irresignação do apelo interposto, verifica-se que as razões recursais foram dirigidas à controvérsia central: a existência ou não da relação jurídica, a (in)suficiência da prova e a legalidade do protesto.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 1.010, III e 932, III, do CPC, exige que o recorrente ataque os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso, há impugnação dos fundamentos centrais da sentença, notadamente no que tange à força probatória dos documentos e à alegada inexistência da dívida.

Logo,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

-
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
.

Ainda que tenha sido declarada revel na Ação de Cobrança conexa, é certo que a Apelante apresentou defesa regular nesta Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, oportunidade em que questionou, desde o início, a existência da relação jurídica que deu origem à duplicata e ao protesto impugnado.

A matéria fática e jurídica discutida na apelação decorre diretamente do objeto da Ação Declaratória, cuja defesa foi efetiva, não havendo qualquer inovação.

A interdependência entre as ações, inclusive reconhecida pelo próprio juízo singular ao julgá-las conjuntamente, impede que se considere inovação aquilo que já era objeto da lide desde a sua origem. Portanto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

-
MÉRITO
.

É incontroverso que não há contrato escrito entre as partes. A suposta contratação teria ocorrido verbalmente, sem a formalização mínima que permitisse aferir a quantidade de fretes realizados, os valores acordados ou mesmo a efetiva realização dos serviços.

A documentação apresentada pela empresa Apelada consiste, basicamente, em: (i) notas fiscais sem aceite ou assinatura de recebimento por parte de preposto da Apelante, (ii)
prints
de conversas via aplicativo WhatsApp, não submetidas à ata notarial, sem qualquer elemento que permita assegurar sua autenticidade, autoria ou integridade, além de não estarem concatenadas de forma cronológica ou clara, e (iii) relatório de transporte e entrega, sem qualquer identificação que os vincule à empresa Apelante, tampouco às cargas objeto da disputa.

Como é consabido, embora o contrato verbal seja juridicamente válido — desde que não haja exigência legal de forma escrita —, sua eficácia depende da demonstração do adimplemento do fato constitutivo, ou seja, da efetiva prestação dos serviços.

Sobre o assunto, cito trecho na doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“Se o contrato verbal é válido, a prova da existência de suas cláusulas e obrigações é ônus daquele que o invoca, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente quando há negativa do fato constitutivo pelo réu
.” (STOLZE, Pablo; PAMPLONA, Rodolfo. Manual de Direito Civil – Contratos. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).

No que se refere às conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, é necessário reconhecer que, embora sejam admitidas como meio de prova no ordenamento jurídico brasileiro, sua força probatória é relativa, especialmente quando desacompanhadas de ata notarial, certificação, perícia técnica ou outro mecanismo que assegure a sua integridade, autoria e contexto.

É certo que, na ausência de impugnação específica, a jurisprudência tem mitigado a necessidade da ata notarial. Todavia, quando há controvérsia sobre a própria existência do contrato, bem como impugnação direta quanto à autenticidade e veracidade dos diálogos, a exigência de veracidade na produção dessa prova torna-se imprescindível.

No particular, os
prints
de conversas de
WhatsApp
são fragmentados, não apresentam sequência cronológica coerente, estão desprovidos de qualquer elemento que permita identificar de forma inequívoca os interlocutores, seja por nome, CPF, CNPJ, telefone atrelado a titularidade, ou outros identificadores claros, isso sem falar na citada ausência da ata notarial, capaz de atestar a integridade dos diálogos, afastando hipótese de manipulação, adulteração, edição ou montagem.

Abaixo, trago recorte de um dos prints:

Em outros termos, as conversas de WhastApp e o relatório confeccionado pela empresa de transportes não demonstram, de maneira objetiva, a efetiva contratação, os termos do ajuste, a quantidade de transportes realizados, nem os valores eventualmente acordados.

Portanto, não se pode atribuir às mensagens apresentadas valor probante capaz de, isoladamente ou em conjunto com notas fiscais desprovidas de aceite, constituir prova suficiente da formação da relação jurídica subjacente à duplicata protestada e à cobrança judicializada.

Aliás, destaco que as notas fiscais apresentadas na contestação, e na Ação de Cobrança (conexa), estão desacompanhadas de assinatura do destinatário, ou outro documento que compre a entrega, o que não é suficiente para constituir prova da obrigação.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA . ART. 15 DA LEI N.o 5.474/1968 . NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO . ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art . 15 da Lei n.o 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral. O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados
. (
TJ-MG - AC: 51364361020168130024,
Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023).

Portanto, ausente prova satisfatória do negócio jurídico subjacente (prestação dos serviços mediante contrato verbal), não há como se reconhecer a exigibilidade do título protestado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a duplicata sem aceite,
desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço
, constitui documento idôneo a embasar a execução. Precedentes
. (
STJ - AgInt no AREsp: 2042266 SP 2021/0396682-9
, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

A fragilidade do conjunto probatório conduz à declaração de inexigibilidade da dívida que originou o protesto, o qual deve ser cancelado em definitivo.

Quanto ao
dano moral
em razão do protesto indevido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que gera dano moral presumido, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, não se exigindo, portanto, a demonstração de prejuízo específico.

O protesto irregular, além de ter natureza pública, possui repercussão negativa direta na imagem da pessoa jurídica, atingindo sua honra objetiva, seu bom nome comercial e sua credibilidade no mercado, o que é especialmente grave no ambiente empresarial, em que a reputação é ativo indispensável à obtenção de crédito e à manutenção de relações comerciais.

Trago jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido
. (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Portanto, configurado o ato ilícito — consubstanciado no protesto de duplicata sem lastro contratual, desacompanhada de comprovação de prestação dos serviços —, está caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela empresa Apelante.

No que se refere ao valor da indenização, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico e reparatório, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas também assegurando-se que a sanção tenha efeito pedagógico, bem como as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra adequada, justa e proporcional, que deve ser corrigida desde o julgamento e acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Por corolário, afasto a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao apelo interposto por
SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda
. De conseguinte, reformo integralmente a sentença única:

Julgo procedentes
os pedidos formulados nesta Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, reconheço a inexigibilidade da duplicata mercantil protestada, no valor de R$ 25.012,34 (vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos), e determinação de cancelamento do protesto, revigorando os efeitos da tutela de urgência.

Condeno a Apelada
Dall Agnol Transportes EIRELI
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida desde o julgamento e acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Julgo improcedente
o pedido de cobrança formulado na Ação de Cobrança n. 1042681-56.2023.8.11.0041, movida por
Dall Agnol Transportes EIRELI
, diante da ausência de prova da relação contratual e do inadimplemento.

Revogo a condenação da Apelante por litigância de má-fé imposta na sentença, e deixo de reverter a condenação em face da Apelada.

Inverto o ônus da sucumbência tanto da Ação Declaratória, quanto da Ação de Cobrança em face da Apelada; contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios porque foram fixados no máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025